Tribunal: STF
Processo: RHC 215699
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a ordem, nos autos do HC 724.725/SC.



    O recorrente narra (eDOC 16) haver sido definitivamente condenado pelo crime do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que teria sido condenado unicamente com base em reconhecimento fotográfico em delegacia, sem a observância do art. 226 do CPP. (p. 3)



    Afirma que teria sido condenado à revelia, pois estaria preso por outro processo no Estado de São Paulo e não teria tido a oportunidade de fazer sua autodefesa. (p. 5)



    Por fim, afirma que o encarceramento põe sua vida em risco, diante da pandemia do Covid-19. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de recurso contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão condenatório.



    Manifesto, portanto, seu descabimento.



    As duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recurso ordinário em writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 206.874 ED, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021; e RHC 194.968 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), pode ser concedida a ordem de ofício caso se configure patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão recorrida:



    “Das transcrições acima colacionadas, observo que as instâncias ordinárias analisaram, de forma concreta, a impossibilidade de absolvição do paciente em relação ao crime de roubo, com base nas peculiaridades do caso concreto, destacando, para tanto, não somente o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas e testemunha na fase inquisitiva, mas outras circunstâncias como, por exemplo, o fato de ‘o veículo que estava em poder dos acusados ter sido reconhecido como o mesmo empregado no assalto’ (e-STJ fl. 25), bem como ‘alguns dos bens assacados foram encontrados em um terreno localizado nas adjacências da residência onde estavam os acusados’ (e-STJ fl. 41)”. (eDOC 13, p. 4)



    Assim, não se tratando de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou receber o writ como substitutivo de revisão criminal. Deve o recorrente valer-se da impugnação adequada a fim de ver sua pretensão desconstitutiva integralmente apreciada pela Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente